Tribunal: TJSP
Processo: 1021686-03.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – ISSQN – Município de São Paulo – Sociedade de médicos – Regime especial de tributação da sociedade uniprofissional – Declaração de Sociedade Uniprofissional (D-SUP) – Sentença concedendo a ordem para o fim de "anular o ato administrativo que desenquadrou a impetrante do regime de Sociedade Uniprofissional, consequentemente, determinar que a impetrante

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – ISSQN – Município de São Paulo – Sociedade de médicos – Regime especial de tributação da sociedade uniprofissional – Declaração de Sociedade Uniprofissional (D-SUP) – Sentença concedendo a ordem para o fim de "anular o ato administrativo que desenquadrou a impetrante do regime de Sociedade Uniprofissional, consequentemente, determinar que a impetrante seja reenquadrada no regime de Sociedade Uniprofissional para fins de recolhimento de ISS, anulando cobranças porventura lançadas com alíquota base 2% sobre o faturamento total da impetrante, declarando ainda o direito de ressarcimento de eventuais diferenças, pelos meios legais" – Cabimento – Descumprimento de obrigação acessória que não tem o condão de afastar o direito ao recolhimento diferenciado garantido às sociedades uniprofissionais – Precedentes – Sentença mantida – Remessa necessária não provida.